Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-31.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000045-31.2014.8.14.0201

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000045-31.2014.8.14.0201

APELANTEAPELADA: MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Advogados do(a) APELANTE: EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA3757-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG78403-A

APELADO/APELANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS

Advogado do(a) APELADO: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG78403-A

Advogado do(a) APELADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM LOJA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000045-31.2014.8.14.0201

APELANTEAPELADA: MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Advogados do(a) APELANTE: EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA3757-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG78403-A

APELADO/APELANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS

Advogado do(a) APELADO: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG78403-A

Advogado do(a) APELADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS E ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara de Icoaraci, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial, alega a autora ter sido surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, em razão de uma dívida no valor de R$ 161,69 (cento e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) que alega não ter contraído, requerendo a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplente e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 4807877), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)
JULGO PROCEDENTE a presente ação e DECLAROINEXISTENTES E NULOS TODOS OS CONTRATOS firmados em nome da autora MARIA DO SOCORRO DE MELO FARIAS, com uso do CPF 184.644.242-72 perante a loia n. 668 da requerida, sediada na rua da Consolação 2387/2411 São Paulo-SP. bem como INEXISTENTE E NULO, o contrato de n. 668155043-0. o cadastro pessoal com emissão de cartão pernambucanas de n. 5374159009014. as fls. 51: e o certificado de seguro pernambucanas de n. 668893226504301. por terem sido realizados com dados pessoais falsos e fraudulentos constantes no documento de RG n. 1.568.243 - SEGUP- do Estado do PIAUÍ, conforme documento de fls. 47/48. Em consequência DECLARO INEXISTENTES E INDEVIDOS TODOS OS DÉBITOS resultantes dos referidos contratos e também do empréstimo de crédito pessoal no valor de R$ 1.939,00 reais parcelados em 12 parcelas mensais de R$ 161,59, conforme extrato de fls. 45 que foi contraído indevidamente por meio de fraude. Determino que a requerida se abstenha de fazer nova inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes do SERASA em razão dos referidos débitos inexistentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 reais. CONDENO a requerido a pagar indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro do prazo de 5 dias, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária com base no IGPM, contado a partir da data do conhecimento do evento danoso (12.12.2013 boletim de ocorrência policial), bem como de juros moratórios na ordem de 1% (um por cento) ao mês, contados a Partir da citação.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo o autor requerido a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios (Id. 4807878) e o réu pugnado pela reforma integral da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais (Id. 4807879).

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões (Id. 7116239 e Id. 7291247).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

II. MÉRITO RECURSAL

Considerando que os argumentos recursais se contrapõem, passo a analisá-los conjuntamente, nos tópicos em que foram apresentados.

Da regularidade da contratação

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que a autora é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, ao réu comprovar a existência e regularidade do pacto celebrado.

Em que pese a loja ré alegar a regularidade da contratação, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que foram juntados documentos que em nada se assemelham aqueles juntados na exordial pela autora, além da sua assinatura manifestamente diversa, o que demonstra a ocorrência de fraude.

Ora, senão vejamos um trecho importante mencionado pelo magistrado ao prolatar sentença:

(...)
Verifica-se nitidamente pelos documentos juntados com a contestação, que a autora foi vítima de estelionato (fraude) praticado por terceiro mediante falsidade documental e ideológica conforme está clara a divergência entre as assinaturas firmadas nos contratos as fls. 41, 42 e no cadastro de emissão de cartão pela ré as fls. 51 com nome de Maria do Socorro M. Farias, que é totalmente diferente da assinatura aposta no documento de RG juntado pela autora as fls. 09, era que assina como Maria do Socorro de Melo Farias (sem abreviaturas) e o tipo letra também é bastante diferente, o que dispensa pericia grafotécnica de um exímio perito para atestar a falsidade

documental, que está patente. A falsidade documental também se mostra evidente pela divergência entre as fotografias dos documentos de RG de fls. 09, juntado pela autora, e o documento de RG falso da estelionatária as fls. 47/48, a qual teria sido usado por esta perante a loja da requerida, no momento da abertura de cadastro e celebração do contrato de crédito, e mostra claramente que não se trata da pessoa da autora, até porque o documento falsificado de fls. 48/49, diverge dos dados do documento de RG da autora de fls. 09, quanto aos nomes dos pais, naturalidade e número do RG e órgão expedidor, onde no RG da autora consta como filiação - FRANCISCO BORGES DE MELO e MARINA BORGES DE MELO, nascida em Primavera-FA em 01/12/1961, RG n. 2507551, expedido pela Segup-do Estado do Fará, enquanto que o RG falso da fraudadora consta como filiação JOSE FARIAS e MARIA BORGES DE MELO, naturalidade de BELÉM-PA e número de RG 1.568.243 expedido pela SEGUP do Estado do Piauí

Desta feita, cumpre reconhecer que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, evidenciando-se o defeito/falha no serviço prestado e o fortuito interno, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479,
in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como a ilicitude dos descontos além da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, não merecendo reparos a decisão de 1º grau nesse capítulo.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou a via contratual, porém, não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

2. No contrato juntado consta somente a assinatura dactiloscópica da apelante e as assinaturas das testemunhas, consoante documento em ID 13906338. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

3. Assim, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

4. Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

5. Quanto à entrega dos valores à apelante, deveria o apelado ter juntado comprovante do recibo de entrega dos valores devidamente assinado pela recorrida ou o comprovante de transferência à conta desta. Dessa forma, teria o recorrido demonstrado que o valor do contrato firmado havia sido entregue. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que o valor foi de fato entregue.

6. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013080-10.2018.8.14.0107 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803346-51.2022.8.14.0013 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

Dos danos morais – majoração/minoração do
quantum
fixado

Tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a empresa responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido que culminou com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, que, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, entendo que
não merece acolhida os pedidos de majoração (autor) e minoração (réu) do valor fixado pelo juízo de origem,
posto que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente os termos da sentença vergastada
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024